Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703589-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CREDICARROS ANALISE DE CREDITO LTDA, WESLEY OLIVEIRA DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Dr. Jose Gustavo Melo Andrade, que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de CREDICARROS ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA e outro, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB e NAVEJUD em nome dos executados. Em suas razões recursais (ID 68441121), o exequente aponta o retorno frustrado das diversas diligências empreendidas para localização de patrimônio da parte devedora, e sustenta que, com base no princípio da cooperação, é medida impositiva o deferimento das providências vindicadas como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo. Para fins de liminar, afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima, resultando o perigo da demora do risco de consumação da prescrição intercorrente. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando a consulta aos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB e NAVEJUD em nome dos executados. Preparo regular (IDs 68441124 e 68441126). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Trata-se de pedido do exequente de consulta aos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB e NAVEJUD em nome dos executados. Inicialmente, indefiro o pedido de diligência junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI. Isso porque as informações solicitadas podem ser acessadas por qualquer cidadão mediante o número do CPF ou CNPJ, com o pagamento de emolumentos, através do sítio eletrônico www.registrodeimoveisdf.com.br, não sendo necessária a intervenção judicial para tal diligência. Em relação ao pedido de consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), indefero o pleito. O acesso ao módulo de requisições on-line para buscas de escrituras públicas e testamentos é realizado com certificado digital, disponibilizado diretamente aos interessados, através da página www.censec.org.br. Portanto, cabe à parte interessada buscar as informações de domínio público, caso entenda necessárias para o prosseguimento da execução. No que tange ao pedido de pesquisa no Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA, também indefiro o pedido. O SIMBA é uma ferramenta destinada ao afastamento de sigilo bancário para identificação de fraudes, especialmente as financeiras, e atualmente regulamentada pela Carta Circular n.o 3.454/10 do Banco Central, pela Instrução Normativa n.o 03/2010 do CNJ e pela Resolução n.o 140/2014 do CSJT. Contudo, o referido sistema não se destina à busca de bens ou valores, mas sim à identificação de movimentações bancárias irregulares. No presente caso, não há qualquer indício de fraude ou ocultação de patrimônio que justifique a utilização desse sistema, motivo pelo qual indefiro o pedido. Em relação à pesquisa DIMOB, indefiro igualmente o pedido. O Sistema DIMOB é voltado para o acompanhamento de informações relativas a imóveis adquiridos por meio de financiamentos e transações imobiliárias, no entanto, o exequente não demonstrou a necessidade de utilizar essa ferramenta no presente caso, especialmente considerando que as diligências já realizadas não resultaram em elementos novos ou relevantes para o andamento da execução. Ademais, para a pesquisa de bens de devedores, as ferramentas apropriadas são os sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, que já foram diligenciados sem sucesso. Por fim, quanto ao pedido de consulta ao sistema NAVEJUD, também indefiro, pois a pesquisa por meio do sistema SNIPER, que já abrange as informações pretendidas, já foi realizada nos autos. Diante do exposto, indefiro os pedidos de consulta aos sistemas mencionados. Quanto ao mais, intime-se o credor a indicar objetivamente bens a penhora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição, independente de nova intimação. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos.” Em que pesem os argumentos recursais, em sede de juízo sumário, não verifico a presença dos requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar. Da consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI: De acordo com o Provimento no 89/2019 do CNJ, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário. Essa consulta pode ser feita por qualquer pessoa física ou jurídica, no sítio eletrônico da Central do Registro Imobiliário, mediante o pagamento dos emolumentos necessários. Assim, em regra, revela-se desnecessária a intervenção do Judiciário para obter informações no SREI. Com efeito, a análise sistemática do ordenamento jurídico revela que a previsão contida no art. 139, IV, do CPC, norma pela qual é de responsabilidade do juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", não permite a adoção indiscriminada de qualquer medida de execução, sem considerar critérios ou meios de controle efetivos. Da consulta ao sistema da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC: impõe destacar que o acesso ao sistema da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC é acessível ao exequente mediante requerimento formulado junto aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro, sem necessidade de intervenção do Judiciário. É dizer, as informações junto ao CENSEC, embora não disponíveis para consulta direta, são de acesso ao particular mediante pagamento ao notário dos emolumentos devidos pela pesquisa a ser realizada pelo serviço notarial. Da consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA: Não se revela viável o uso do SIMBA para pesquisa de bens de devedor em sede de execução civil, mormente a existência de outros meios mais eficazes e a excepcionalidade que deve permear o afastamento de sigilo bancário das partes, direito constitucionalmente protegido, sob risco de desvirtuamento da finalidade do sistema. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRETENSÃO DE BUSCA DE PATRIMÔNIO DO EXECUTADO PELO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS (SIMBA). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF). (...) DESVIRTUAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZÁ-LOS PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. EFICIÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA No 1.158/23. TRATAMENTO DE DADOS. FINALIDADE ESTRITA DA LEI. SIGILOSIDADE DOS DADOS. ART. 5o, XII, CF/88. QUEBRA DE SIGILO PODE SER AFASTADA SOMENTE PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OU INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. LEI COMPLEMENTAR No 105/01. (...) PRECEDENTES DESTA CORTE A RECONHECER INDEVIDO E DESPROPORCIONAL O AFASTAMENTO DE SIGILO PARA EXECUÇÕES CÍVEIS. (...) 11. Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito. 13. Tratamento de dados pessoais pelo COAF. Recentemente, editou-se a Medida Provisória no 1.158/2023, a dispor sobre o tratamento de dados pessoais realizados pelo COAF (art. 17-F da Lei no 9.613/98), o qual deve ser realizado de forma estritamente necessária para o atendimento às suas finalidades legais. 14. O sigilo bancário, enquanto desdobramento do sigilo de comunicação de dados, somente pode ser afastado quando, "por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal" (art. 5o, XII, CF/88). Nos termos da Lei Complementar no 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, "a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial" (art. 1o, §4o) e "quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente" (art. 6o e 7o). 15. Precedente desta Corte no sentido de que a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo constitui mitigação desproporcional e descabida do direito constitucionalmente protegido (REsp 1.951.176/SP, Terceira Turma, DJe 28/10/2021). (...).” (REsp 2043328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 20.4.2023) Da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB: A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB não se mostra idônea para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas. Ademais, conquanto instrumento de controle e manejo eletrônico da Receita Federal e do Ministério da Fazenda, não está endereçada ao controle de movimentação financeira ou a funcionar como repositório de declarações de bens dos contribuintes brasileiros, não podendo, portanto, ser desvirtuado de sua destinação e transmudado em forma de perscrutação patrimonial para instrução de processo judicial, notadamente quando as informações buscadas são acessíveis através dos sistemas conveniados e manejados pelo Poder Judiciário, notadamente o Sisbajud e o Infojud. Da consulta à plataforma NAVEJUD: O sistema NAVEJUD faz parte do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil - SISGEMB para a penhora de embarcações, sendo que a pesquisa por meio do sistema SNIPER, já realizada nos autos de origem, já abrange as informações pretendidas pelo exequente. Nota-se, inclusive, que o exequente apresentou pedido genérico carente de fundamentação razoável, razão pela qual a medida não se mostra viável. Por fim, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou incerta reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, não há risco de dano grave ou de difícil reparação aos interesses da instituição financeira agravante, porquanto o recurso sequer se fundamenta em tais aspectos. Pelo exposto, e por qualquer ângulo que se examine a questão, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator